Tribunal: TCU
Processo: 009.282/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ato de aposentadoria de Edna Martha Hermes emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos em que se examina o ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em favor de Edna Martha Hermes e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; no art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Edna Martha Hermes e, excepcionalmente, autorizar o seu registro; 9.2. esclarecer à UFSC e à interessada que, apesar do presente ato ter sido julgado ilegal, ele pode subsistir, uma vez que a parcela impugnada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessário emitir novo ato concessório; 9.3. determinar ao órgão de origem que dê conhecimento desta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, e comprove ao TCU a notificação, nos 15 dias subsequentes.